Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-07.2026.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000080-07.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 902.203.401-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 153/2011. INAPLICABILIDADE DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituto de previdência municipal contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a concessão de aposentadoria com proventos integrais à parte agravada, com pagamento de diferenças retroativas decorrentes de cálculo equivocado do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão ao reconhecer suposta falta de clareza da sentença e, ainda assim, permitir o prosseguimento da execução; (ii) estabelecer se houve cumprimento integral da sentença com base em parecer administrativo; (iii) determinar o significado da expressão “proventos integrais” à luz da legislação municipal vigente à época; (iv) verificar a incidência da legislação aplicável conforme a data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão interpreta sistematicamente o título executivo e conclui que o reconhecimento de diferenças retroativas implica o reconhecimento de erro no cálculo original, afastando alegação de contradição.

4.

A súmula do recurso inominado confirma expressamente o direito a proventos integrais, consolidando a interpretação do título executivo judicial.

5.

O cálculo realizado pela autarquia previdenciária aplica indevidamente a média aritmética prevista no art. 40 da LC nº 153/2011, regra restrita aos casos de proventos proporcionais.

6.

A Lei Complementar nº 153/2011 estabelece distinção entre proventos proporcionais e integrais, assegurando integralidade nos casos de doença grave, sem aplicação da média aritmética.

7.

A alteração legislativa promovida pela LC nº 299/2023, que passou a prever a integralidade da média aritmética, não pode retroagir para alcançar benefício concedido anteriormente.

8.

A fixação da legislação aplicável com base na data do laudo pericial reforça a incidência da redação original da LC nº 153/2011, favorecendo o reconhecimento de proventos integrais sem limitação posterior.

9.

O parecer jurídico administrativo não prevalece sobre a interpretação judicial consolidada no título executivo transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento judicial de diferenças retroativas no benefício previdenciário implica a constatação de erro no cálculo original, afastando alegação de contradição no título executivo.

2. Nos termos da LC nº 153/2011, a regra de cálculo pela média aritmética aplica-se apenas aos proventos proporcionais, não incidindo nos casos de aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de doença grave.

3. Alteração legislativa posterior que redefine a forma de cálculo dos proventos integrais não retroage para alcançar benefícios concedidos sob a égide de norma anterior.

4. A legislação aplicável à aposentadoria por invalidez é aquela vigente na data fixada pelo laudo pericial, devendo ser observada em sua integralidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 153/2011, arts. 13, §§ 1º, 2º, 3º e 11, e 40; Lei Complementar Municipal nº 299/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT- SERRAPREV contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1000080-07.2026.8.11.9005, sendo mantida a decisão de primeiro grau que determinou ao Agravante que conceda a aposentadoria integral a Agravada, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação da multa prevista.

O Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de clareza da sentença exequenda e, simultaneamente, manter o prosseguimento da execução; (ii) o Parecer Jurídico nº 153/2025 demonstra o integral cumprimento da sentença; (iii) a expressão “proventos integrais” deve ser interpretada como integralidade da média aritmética, e não como última remuneração; (iv) a data do laudo pericial (21/02/2023) confirma a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 153/2011, sem as alterações da LC nº 299/2023.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 30/01/2026.

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial, conforme manifestação em 26/02/2026.

Contra a decisão monocrática foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 24/03/2026.

Após, foi interposto o presente recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1000080-07.2026.8.11.9005

Classe CNJ:

Agravante(s):

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangara da Serra/MT

Agravado(s):

Marcia Alves de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

O Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de clareza da sentença exequenda quanto à extensão do direito reconhecido (proventos proporcionais ou integrais) e, simultaneamente, indeferir o efeito suspensivo, mantendo o prosseguimento da execução.

A decisão monocrática, ao analisar o título executivo judicial, reconheceu que a sentença, embora não tenha utilizado expressamente a terminologia “proventos integrais” de forma didática, deixou claro, em seu dispositivo, que houve condenação ao pagamento de diferenças retroativas decorrentes de cálculo errôneo do benefício.

Conforme consignado na decisão agravada:

“No entanto, ao ser reconhecido na sentença especificamente na letra 'C' da parte dispositiva, a existência de diferença em favor da autora e condenar a ré a pagar, as diferenças, acrescido de atualização monetária e juros, implicitamente, foi reconhecido que a forma de pagamento da aposentadoria de forma parcial estava incorreta.”

Ora, se a sentença determinou o recálculo do benefício e condenou ao pagamento de diferenças, é porque reconheceu que o cálculo originalmente realizado pelo Agravante estava incorreto. Não há, portanto, contradição lógica, mas sim interpretação sistemática do título executivo à luz de seu conteúdo condenatório.

Ademais, a própria Súmula de Julgamento do Recurso Inominado, que confirmou a sentença, foi expressa ao reconhecer o “direito a proventos integrais”: “RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO IMPROVIDO”.

Assim, não há obscuridade ou contradição no título executivo. O que existe é mera tentativa do Agravante de reinterpretar o conteúdo da decisão transitada em julgado para adequá-la à sua conveniência administrativa.

O Agravante insiste que o Parecer Jurídico nº 153/2025 demonstra o integral cumprimento da sentença, pois a aposentadoria foi calculada com base na Lei Complementar Municipal nº 153/2011, vigente à época da concessão.

Ocorre que essa alegação já foi analisada e rejeitada tanto pelo juízo de origem quanto pela decisão monocrática ora agravada.

Conforme esclarecido na decisão monocrática:

“No entanto, embora o art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 153/2011 determine que o cálculo seja efetuado pela média aritmética simples das maiores remunerações,
somente deve ser aplicado essa forma de cálculo se os proventos forem proporcionais
, em face ao disposto no § 3º do art. 13 da referida Lei."

"Dessa forma, nas hipóteses em que a aposentadoria for concedida em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos do § 1º e § 11 do art. 13 da referida Lei, em que os proventos serão integrais,
não deve ser aplicado o disposto no art. 40 da referida Lei
.”

Portanto, o Agravante aplicou incorretamente a legislação ao calcular os proventos pela média aritmética prevista no art. 40, quando deveria ter reconhecido a integralidade dos proventos nos termos do § 1º do art. 13 da LC 153/2011, que assegura
“proventos integrais”
nos casos de doença grave.

O Agravante sustenta que, para servidores ingressantes após a EC 41/2003, a expressão "proventos integrais" deve ser interpretada como "integralidade da média aritmética", e não como última remuneração.

Essa tese, embora aparentemente técnica, não encontra respaldo na legislação municipal aplicável ao caso.

A Lei Complementar Municipal nº 153/2011, em sua redação vigente à época da concessão da aposentadoria (24/04/2023), estabelecia:

Art. 13, § 1º: "Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, nos termos do parágrafo 11."

Art. 13, § 3º: "Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, serão calculados nos termos do artigo 40."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que: O § 3º determina que o cálculo pela média aritmética (art. 40) aplica-se apenas aos proventos proporcionais; O § 1º estabelece que, nos casos de doença grave, os proventos serão integrais, em contraposição aos proporcionais; Logo, não se aplica o art. 40 aos casos de proventos integrais decorrentes de doença grave.

Somente com a Lei Complementar Municipal nº 299/2023 (posterior à concessão da aposentadoria da Agravada) é que o legislador municipal passou a prever expressamente que os proventos integrais seriam calculados pela "integralidade da média aritmética":

Art. 13, § 1º (redação dada pela LC 299/2023): "Os proventos da aposentadoria por incapacidade permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão calculados pela integralidade da média aritmética, nos termos do parágrafo 11.

Portanto, a interpretação defendida pelo Agravante somente se tornou expressa na legislação após a concessão da aposentadoria da Agravada, não podendo ser aplicada retroativamente.

O Agravante invoca o art. 13, § 2º, da LC 153/2011, que determina que “a aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que o laudo médico pericial definir como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho”.

Argumenta que, como o laudo foi realizado em 21/02/2023, a legislação aplicável seria a LC 153/2011 em sua redação original, sem as alterações da LC 299/2023.

Essa alegação é correta, mas não favorece a tese do Agravante.

Justamente porque a legislação aplicável é a LC 153/2011 em sua redação original (vigente em 21/02/2023), é que se deve reconhecer o direito da Agravada a proventos integrais nos termos do § 1º do art. 13, sem a limitação posteriormente introduzida pela LC 299/2023 (que passou a prever o cálculo pela “integralidade da média aritmética”).

Assim, o argumento do Agravante reforça, na verdade, o acerto da decisão judicial que determinou o recálculo do benefício.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026